Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-49.2016.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-49.2016.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULMARIO LOPES ARAUJO

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, JACQUELINE CARNEIRO SIMOES GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, anulando sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de apreciação expressa do pedido de produção de provas formulado na inicial. O embargante alegou omissão do julgado quanto ao enfrentamento adequado das questões processuais, sustentando que houve intimação das partes para manifestação sobre outras provas e que foi certificada ausência de requerimento probatório, postulando o acolhimento dos aclaratórios para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente as alegações sobre a inexistência de cerceamento de defesa e a validade do julgamento antecipado realizado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relativos ao cerceamento de defesa e à necessidade de manifestação expressa sobre pedidos probatórios, estabelecendo tese clara sobre a obrigatoriedade de apreciação prévia dos requerimentos de dilação probatória antes do julgamento do mérito, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, estabelecendo tese específica sobre a matéria controvertida, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 10, 370, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8001138-49.2016.8.05.0272
, oriundos da Comarca de Valente, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
e Embargado
JULMARIO LOPES ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03